Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA “POST MORTEM”. VÍNCULO AVOENGO POR AFINIDADE. POSSE DE ESTADO DE FILHO. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO PATERNO-FILIAL COM A PESSOA FALECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME 1.A parte autora interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, sob o argumento de que sempre houve nítida convivência afetiva entre o autor e o de cujus, que a época era casado com sua avó materna.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se foi demonstrada a caracterização de relação paterno-filial socioafetiva entre o apelante e o senhor J.F.D.S., falecido em 2021, para que seja autorizada a pretensa alteração no registro civil de nascimento do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do dispositivo do artigo 1.593 do Código Civil, passou a considerar os laços de afetividade consolidados ao longo do tempo, originando o reconhecimento da filiação pela socioafetividade.
4. No reconhecimento da filiação socioafetiva, exige-se a posse do estado de filho, materializada no tratamento público, contínuo e inequívoco como filho, como também a manifestação de vontade do suposto pai/mãe em assumir juridicamente a relação de parentesco.
5. Ausentes elementos que conferem certeza necessária a existência da relação socioafetiva que configurem vínculo paterno-filial entre o autor e o senhor J.F.D.S. que justifique a pretendida filiação socioafetiva, não há como prosperar o recurso.
6. Das circunstâncias dos autos, o apelante não se desincumbiu, a contento, do ônus probatório que lhes competia, conforme determina o artigo 373, I, do CPC.
IV.DISPOSITIVO E TESE 7. Apelo não provido.
Tese 1 – “ 1.Na hipótese de paternidade socioafetiva post mortem, exigem-se provas não deixam dúvidas quanto ao tratamento dado pelo suposto pai socioafetivo, de que o postulante era tratado como se filho fosse e de que havia um conhecimento público dessa condição. 2. O vínculo afetivo na relação entre o postulante e o falecido não tem o condão de, por si só, demonstrar um relacionamento similar ao paterno-filial, pois demanda um arcabouço probatório mais robusto, ante às inúmeras consequências jurídicas que tal reconhecimento acarreta. “
Dispositivos relevantes citados: arts 1o, III e 226, § 7o da CF; art. 1.593 do Código Civil; art. 373, I do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 898060, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017; TJDFT, Acórdão 1951879, 0007290-89.2017.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024; Acórdão 1982911, 0701192-98.2023.8.07.0017, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.